Tribunal: STF
Processo: RE 1276915
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR N. 105/2001. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que a previsão contida no art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário (RE 601.314, ministro Edson Fachin, Tema n. 225/RG, DJe de 16 de setembro de 2016).



    2. As razões recursais não revelam argumentos aptos a modificar a conclusão de que o acórdão recorrido mediante o extraordinário diverge do entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.